Tribunal: TJES
Processo: 5004732-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004732-08.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARRA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - ME

AGVDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
SUCESSÃO EMPRESARIAL
–
PENHORA ANTERIOR À CITAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juízo
a quo
proferiu decisão/mandado a fim de citar a Agravante por aferir que a empresa
executada nos autos do processo originário
havia mudado sua razão social para
o nome da Agravante,
tendo como sócia/proprietária a esposa do executado da primeira empresa referenciada, após juntada de argumentações e documentos do ora Agravado, Estado do Espírito Santo.

2.
Houve determinação, pel
o magistrado de primeiro grau,
para
busca
s
de bens passíveis de penhora, via Sisbajud, Renajud e Infojud/DOI, em face da empresa ora Agravante.
Contudo,
que até a
data da
prolação da decisão
n
ão foi possível verificar a citação da Agravante.

3. A medida de constrição ocorreu antes da citação da Agravada e da consequente triangularização processual.

4. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014)
, em sede de recurso repetitivo, ausente a citação do contribuinte descabe a medida judicial encetada.

5
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004732-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARRA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004732-08.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARRA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - ME

AGVDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARRA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - ME
,
contra decisão de Id. nº 8375418, proferida nos autos do processo de referência nº

50000095-78.2017.8.08.0024
, que tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória-ES, que reconheceu não ter sido expedido mandado de citação para a empresa, contudo, como a mesma compareceu aos autos espontaneamente, por força do §1º do art. 239, CPC, tal diligência formal pode ser dispensada. Além disso, indeferiu o pedido de o pedido de cancelamento da ordem de constrição lançada no sistema Sisbajud sobre as contas bancárias, vez que ao tempo da constrição, a citação havia sido efetivada pelo comparecimento espontâneo.

Em suas razões (Id. nº 1582349), a Agravante pugna:
(i)
pelo diferimento do pagamento das despesas do recurso por encontrar-se com bens e contas bancárias restritos;
(ii)
que foi incluída na execução dos autos de referência por, supostamente, ter sucedido à executada TRANSFORTE, sem sequer ter sido citada;
(iii)
que tomou conhecimento do processo, quando foi operar sua conta bancária na tarde do dia 18/06/2021, sendo informada pela gerência, de impedimentos para movimentação, inclusive apontando tentativas de penhora de valores no
s
dias 02, 07, 09, 11 e 15 de junho de 2021;
(iv)
em 26/07/2021, no Id. Nº 6061341, houve certidão que a Agravante não havia sido intimada e, ainda assim, o douto magistrado do primeiro grau manteve ativa as restrições nas contas bancárias;
(v)
que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, frente a não triangularização processual.

Assim, requer a antecipação de tutela para que seja determinada qualquer restrição de direitos e atos expropriatórios já realizados nos autos de execução, via Sisbajud, Bacenjud, Renajud, Infojud em nome da FENIXMARRA TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES EIREL
, tendo em vista o prejuízo econômico a ser suportado no caixa da empresa.

Decisão Id. nº 1616975, concedendo o pedido de antecipação de tutela.

Pagamento do preparo, anexado em Id. nº 1746015 a 1746018.

Contrarrazões Id. nº 1787340, pelo indeferimento do pleito.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004732-08.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARRA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - ME

AGVDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto p
or

MARRA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - ME
,
contra decisão
de Id.
n
º 8375418,
proferida nos autos d
o processo de referência nº

50000095-78.2017.8.08.0024
, que tramita perante a
1
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de Vitória-
ES
, que
reconheceu não ter sido expedido mandado de citação para a empresa, contudo, como a mesma compareceu aos autos espontaneamente, por força do §1º do art. 239, CPC, tal diligência formal pode ser dispensada. Além disso, indeferiu o pedido de o pedido de cancelamento da ordem de constrição lançada no sistema Sisbajud sobre as contas bancárias, vez que ao tempo da constrição, a citação havia sido efetivada pelo comparecimento espontâneo.

Em suas razões (Id. nº 1582349), a Agravante pugna:
(i)
pelo diferimento do pagamento das despesas do recurso por encontrar-se com bens e contas bancárias restritos;
(ii)
que foi incluída na execução dos autos de referência por, supostamente, ter sucedido à executada TRANSFORTE, sem sequer ter sido citada;
(iii)
que tomou conhecimento do processo, quando foi operar sua conta bancária na tarde do dia 18/06/2021, sendo informada pela gerência, de impedimentos para movimentação, inclusive apontando tentativas de penhora de valores no
s
dias 02, 07, 09, 11 e 15 de junho de 2021;
(iv)
em 26/07/2021, no Id. Nº 6061341, houve certidão que a Agravante não havia sido intimada e, ainda assim, o douto magistrado do primeiro grau manteve ativa as restrições nas contas bancárias;
(v)
que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, frente a não triangularização processual.

Assim, requer a antecipação de tutela para que seja determinada qualquer restrição de direitos e atos expropriatórios já realizados nos autos de execução, via Sisbajud, Bacenjud, Renajud, Infojud em nome da FENIXMARRA TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES EIREL
, tendo em vista o prejuízo econômico a ser suportado no caixa da empresa.

Decisão Id. nº
1616975
,
concedendo o

pedido de antecipação de tutela.

Pagamento do preparo, após concessão do diferimento de tal custa, anexado em Id. nº 1746015 a 1746018.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Na origem, cuidam-se os autos de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de TRANSPORTADORA TRANSFORTE LTDA, em processo de nº
5000095-78.2017.8.08.0024,
por ser o Estado Exequente credor da quantia de R$ 149.549,09 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e nove centavos), consubstanciada nas CDAs nº 02800/2016, 05413/2015, 06530/2015, 01741/2016, 00886/2016, 03429/2015, 03430/2015, 04595/2015, 04681/2015, 06625/2015 (Id nº 1609174).

No processo de referência, consta que a Agravante foi incluída na referida execução na condição de sucessora à executada TRANSPORTADORA TRANSFORTE LTDA.

Assim, na decisão de reconhecimento de sucessão empresarial, o juízo primevo determinou a citação da empresa, ora Agravante.
No entanto, não houve intimação deste comando judicial, em consulta aos autos eletrônicos.

A Agravante, contudo, tomou conhecimento do referido processo, em 18/06/2021, após tentar realizar movimentações em sua conta bancária e ser informada de impedimentos e tentativas de penhora, entre os dias 02/06/2021 a 15/06/2021.

Após impugnação contra os atos judiciais, houve a interposição do presente recurso, tendo em vista a decisão que indeferiu a ordem de constrição no sistema Sisbajud.

Pois bem.

Sob a regência de Guilherme Marinoni, Bruno Periolo Odahara, em texto sobre os contornos dos precedentes,
este
expõe com clareza que: “
o precedente seria uma circunstância ou caso anterior, o qual é ou pode ser tomado com um exemplo ou regra para casos subsequentes, ou que por algum ato ou circunstância similar possa ser amparado ou justificado”
1
.

T
endo iniciado a nossa trilha em um novo contexto de fomento a aplicação e construção do direito, o legislador brasileiro, sob a regência do Código de Processo Civil estabeleceu, em rigor à tradição
romano canônica
, em seu artigo 927, a seguinte redação:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Fiz esta digressão pela necessidade de expor o que já restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE.

1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i)
citação do devedor tributário;
(ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC. 3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos:
(i) citação do executado
; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. 4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que, em relação ao último requisito, houve o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir que se afirme, com segurança, que não foram encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a indisponibilidade de bens. 6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos autos exige do magistrado ponderação a respeito das diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas que poderiam ser realizadas antes da constrição consistente na indisponibilidade de bens. 7. A análise razoável dos instrumentos que se encontram à disposição da Fazenda permite concluir que houve o esgotamento das diligências quando demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. 8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se, portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a orientação jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste recurso. 9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão impugnado, no sentido de que outro seja proferido em seu lugar, observando as orientações delineadas na presente decisão. (REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014)

Do escorço histórico dos autos de referência nº 5000095-78.2017.8.08.0024, tem-se que, em 02/03/2021, o juízo
a quo
proferiu decisão/mandado a fim de citar a Agravante por aferir que a empresa TRANSPORTADORA TRANSFORTE LTDA havia mudado sua razão social para FÊNIX TRANSPORTES & LOGISTICA (CNPJ 08.975.350/0001-85), tendo como sócia/proprietária a esposa do executado da primeira empresa referenciada, após juntada de argumentações e documentos do ora Agravado, Estado do Espírito Santo, em Id. nº 4971700.

Em 27/05/2021, após novas manifestações do Agravado, o magistrado de primeiro grau determinou buscas de bens passíveis de penhora, via Sisbajud, Renajud e Infojud/DOI, em face da empresa ora Agravante. Inclusive, em consulta do processo de origem pelo sistema do PJe – 1º Grau, do TJES, consta no dia 27/05/2021, o seguinte comando: “determinado o bloqueio/penhora online”.

Insta destacar, ainda, que até a prolação da decisão de 27/05/2021 não foi possível verificar que a citação da Agravante havia ocorrido.

De fato, a Agravante manifestou-se em 19/06/2021, apontando ter conhecimento da demanda, após restrições em suas contas bancárias no mês de junho/2021. Como se nota, esta manifestação deu-se após a decisão/mandado que determinou buscas de bens passíveis de penhora.

Nesse sentido, a medida de constrição ocorreu antes da citação da Agravada e da consequente triangularização processual.

Desta forma, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ausente a citação do contribuinte descabe a medida judicial encetada.

Nesses termos, a meu ver,
mantenho minha decisão e, assim,

CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO.

É como voto.

1

A força dos precedentes. Estudos dos cursos de mestrado e doutorado em Direito Processual Civil da UFPR
, 2ª ed. 2012, Juspodium, pag. 103.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004732-08.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MARRA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - ME

AGVDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
SUCESSÃO EMPRESARIAL
–
PENHORA ANTERIOR À CITAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juízo
a quo
proferiu decisão/mandado a fim de citar a Agravante por aferir que a empresa
executada nos autos do processo originário
havia mudado sua razão social para
o nome da Agravante,
tendo como sócia/proprietária a esposa do executado da primeira empresa referenciada, após juntada de argumentações e documentos do ora Agravado, Estado do Espírito Santo.

2.
Houve determinação, pel
o magistrado de primeiro grau,
para
busca
s
de bens passíveis de penhora, via Sisbajud, Renajud e Infojud/DOI, em face da empresa ora Agravante.
Contudo,
que até a
data da
prolação da decisão
n
ão foi possível verificar a citação da Agravante.

3. A medida de constrição ocorreu antes da citação da Agravada e da consequente triangularização processual.

4. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014)
, em sede de recurso repetitivo, ausente a citação do contribuinte descabe a medida judicial encetada.

5
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Vitória-ES, _06_ de _dezembro__ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR